Tribunal: TJES
Processo: 5009958-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009958-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VLADIMIRO ALVARES DE MELO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

BEM DE FAMÍLIA
–
LEI FEDERAL Nº. 8.009/1990 -
REQUISITOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

O
s artigos 1º e 5º, da Lei Federal n. 8.009/1990, listam
os requisitos para que determinado imóvel seja considerado
de "bem de família"
e seja, portanto, impenhorável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009958-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VLADIMIRO ALVARES DE MELO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VLADIMIRO ALVARES DE MELO em face da decisão id 3677117, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0041989-66.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem do Agravante, determinando sua inclusão no próximo leilão.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o imóvel sob a matrícula n. 34.748, sito à Rua Cordisburgo nº 177, Jardim Leonor, CEP 05614-090, São Paulo – SP, constitui bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei Federal nº 8.009/1990, o que teria restado reconhecido, inclusive, pela Justiça Federal.

O Agravado apresentou manifestação no id 4826101, não se opondo à pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do efeito suspensivo postulado postulada.

Infere-se dos autos da ação judicial de origem que, antes da prolação da decisão recorrida, o Agravado havia reconhecido tratar-se de bem de família o imóvel objeto da presente discussão, consoante manifestação de fls. 96/99, sob o id 367716.

Ademais, o Agravante igualmente comprova que a União também reconhecido tratar-se de bem de família, consoante manifestação colacionada ao id 3677117 (fls. 55/56).

Nada obstante, MMº. Juiz de Direito a quo, através da decisão vergastada, rejeitou o pleito formulado pela Agravante, consignando, em síntese, que “o executado não comprova as alegações formuladas em evento 193.1”, determinando a inclusão do bem na próxima pauta de leilão.

Assim, ao menos em cognição sumária, resta caracterizado o
fumus boni iuris
da pretensão recursal.

Quanto ao
periculum in mora
, forçoso concluir pela necessidade do deferimento da tutela de urgência recursal postulada diante da ordem exarada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
de inclusão do bem no próximo leilão judicial.

Ante o exposto, e nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e determino a suspensão do efeitos da decisão vergastada.

(...)”

Vê-se, portanto, que nos termos do que preceituam os artigos 1º e 5º, da Lei Federal n. 8.009/1990, não há dúvida quanto à natureza de bem de família do imóvel objeto da pretensão recursal, sendo, deste modo, impenhorável.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado, sobretudo ante a manifestação do Agravado não se opondo à pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmado a tutela de urgência a seu tempo deferida, reformar a decisão recorrida, determinando ao Juízo
a quo
que proceda ao cancelamento da penhora e leilão do imóvel sob a matrícula n. 34.748, sito à Rua Cordisburgo nº. 177, Jardim Leonor, São Paulo, do Estado de São Paulo, CEP 05614-090, por se tratar de bem de família.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 12/09/2023

Sessão: 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.